Tribunal: TJDFT
Processo: 0748286-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748286-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que o requerimento de que seja determinada a nomeação da ora agravante para o encargo de depositário do veículo, caso não seja declarada a impenhorabilidade do bem, não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento acima mencionado diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 13 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada